Tribunal: TJDFT
Processo: 0740033-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSTURAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. JUSTIFICADA. LEI 9.656/98. OBRIGATORIEDADE CONTRATUAL DE CUSTEIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, inexistindo motivos para concessão do efeito pleiteado. Agravo Interno não provido.
2. A relação jurídica em tela, rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
3. No caso dos autos, o agravante pretende que o réu forneça órtese para correção de Braquicefalia e Plagiocefalia postural.
4. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico.
5. A mais recente jurisprudência, em relação à órtese para correção de braquicefalia e plagiocefalia posicional, tem se firmado no sentido de que a cobertura para o tratamento alternativo não é devida.
6. In casu, a não juntada aos autos do contrato de plano de saúde obsta a comprovação de que o contrato estabeleceria a obrigatoriedade da parte de custear o tratamento, o cumprimento da função social desse pacto ou da presença de cláusulas abusivas, de modo que a negativa de custeio possui respaldo legal.
7. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.